Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-70.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO VERBAL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. AÇÃO REVISIONAL E RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS E COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Julgamento conjunto de apelações cíveis interpostas contra sentenças que: (i) julgaram procedente ação de despejo movida pelo locador, rescindindo contrato de locação verbal de imóvel comercial por prazo indeterminado; e (ii) julgaram improcedentes os pedidos formulados pelo locatário em ação revisional e renovatória de aluguel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial e testemunhal; (ii) se a revelia do locador na ação revisional enseja presunção absoluta das alegações do locatário; (iii) se é válida a notificação premonitória para desocupação do imóvel em contrato verbal de locação comercial; (iv) se a locação poderia ser renovada compulsoriamente e o aluguel, revisado; e (v) se há direito à compensação de valores por despesas com IPTU, energia elétrica e reformas, bem como à retenção de benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo desnecessária a produção de provas adicionais.
4. A revelia não implica confissão quanto à matéria de direito e a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, podendo ser afastada por outros elementos constantes dos autos (CPC, art. 345, IV).
5. A denúncia vazia é válida em contratos verbais de locação não residencial por prazo indeterminado, desde que precedida de notificação premonitória concedendo prazo de 30 dias para desocupação, nos termos do art. 57 da Lei no 8.245/91.
6. A renovação compulsória da locação comercial exige contrato escrito e por prazo determinado, requisitos não atendidos no caso concreto.
7. As despesas com IPTU, energia elétrica e reformas são de responsabilidade do locatário, salvo estipulação contratual em sentido contrário, inexistente nos autos.
8. A retenção de benfeitorias não é cabível quando realizadas por iniciativa exclusiva do locatário, sem autorização expressa do locador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado do mérito não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da lide. 2. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade das alegações do autor, podendo ser afastada por outros elementos probatórios. 3. Nos contratos verbais de locação comercial por prazo indeterminado, a retomada do imóvel pelo locador mediante notificação premonitória é válida, sendo incabível a renovação compulsória. 4. O locatário não tem direito à compensação de valores ou à retenção de benfeitorias quando não há prova de pactuação com o locador.”